Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016087-02.2021.8.11.0000 – Cáceres
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Perez, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos movida por Mariana de Pinho Oliveira, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, arbitrando alimentos provisórios no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo prazo de 02 (dois) anos.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado e, além disso, a ex-companheira é formada em estética e possui plena capacidade para trabalhar e manter o seu próprio sustento, mormente por contar com apenas 37 (trinta e sete) anos de idade. Alega que a manutenção da decisão ocasionará grave prejuízo financeiro, tendo em vista que além da quantia arbitrada, ainda terá que arcar com mais 12 (doze) salários mínimos, devidos a título alimentos, aos dois filhos que possui com a agravada.
Segue sustentando que as condições financeiras relatadas na inicial são inverídicas e que a intenção da agravada não é a de se reinserir no mercado de trabalho, mas sim, de ter custeada sua faculdade de medicina. Assevera que é médico e a verba obtida no exercício da profissão, somada ao faturamento da empresa, perfaz uma renda mensal bruta de R$ 20.823,00 (vinte mil, oitocentos e vinte e três reais), sendo incompatível com o montante arbitrado. Alega que possui obrigação alimentar em relação a outra filha, advinda de relacionamento anterior, no valor equivalente a “2.13” salários mínimos, de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios arbitrados sem o comprometimento da sua subsistência.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Caso não seja o entendimento, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que os alimentos provisórios sejam minorados.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É fato que não há o preenchimento dos requisitos necessários, uma vez que a obrigação de prestar alimentos, é lastreada pelos princípios da mútua assistência, conforme o art. 1.566, III, do C. Civil, e deve ser analisada sob o enfoque da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade material do alimentado e, conforme se infere da decisão agravada, as partes mantiveram união estável por aproximadamente 08 (oito) anos, período em que a recorrida se dedicou exclusivamente à família, sendo sustentada financeiramente pelo seu ex-companheiro, ora agravante.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações
P.I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator